Tribunal: TJDFT
Processo: 0701937-24.2022.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. PROBLEMAS NO VEÍCULO. FALSAS INFORMAÇÕES. DANOS MORAIS. CONFIGURADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO. INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença julgou procedente em parte os pedidos iniciais e condenou os réus a pagarem R$348,08 relativo à atualização monetária dos valores pagos na aquisição do veículo e R$718,92 a título de reembolso de despesas, bem como R$1.000,00 a título de danos morais. Em suas razões recursais, sustenta que o valor arbitrado à título de danos morais deve ser majorados ante os transtornos vivenciados.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, o qual defiro, nos moldes do art. 99, § 3o do CPC e à míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência. Contrarrazões não apresentadas.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/1990.
IV. Extrai-se dos autos que o autor ao adquirir o veículo da parte requerida teve inúmeros transtornos que extrapolaram o mero dessabor do cotidiano, ante as falsas informações e os embrolhos causados pelos recorridos ao solucionar os problemas oriundos do negócio jurídico entre as partes, tais como: a demora na entrega do veículo, viagens perdidas ao estabelecimento sem informações claras sobre as condições do carro e o cheque que não foi compensado. Tais fatos justificaram a fixação de indenização por danos morais, pois provocam angustia e indignação ao autor.
V. No entanto, o dano moral arbitrado na origem revela-se razoável e proporcional, sendo descabida, portanto, sua majoração. Com efeito, não se mostra irrisório o quantum condenatório fixado no Juízo a quo, que bem sopesou as particularidades do caso concreto e arbitrou a verba indenizatória de forma adequada e suficiente à compensação da ofensa aos atributos de personalidade.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente em custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões. Suspensa a exigibilidade das custas em razão da gratuidade de justiça deferida.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.